Tribunal: TJPA
Processo: 0800892-35.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800892-35.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ERIC LEITE MENDES ELERES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 303, §1º C/C 302, §1º, INC. II DO CTB C/C 70 DO CP. NULIDADE DA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI REALIZADA SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende anular a decisão condenatória porque entende que houve cerceamento de defesa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência de
emendatio libelli
sem que fosse observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o requerente foi condenado pela prática de crime não descrita na denúncia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A questão da nulidade foi debatida e decidida, sendo rejeitada quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação nº 0018021-38.2011.8.14.0401, pela 3ª Turma de Direito Penal no dia 28/08/2023, relatada pela Desa. Eva do Amaral Coelho. Portanto, a revisão criminal não pode ser conhecida porque não pode ser usada como recurso ordinário.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ERIC LEITE MENDES ELERES
, inconformado com a sentença que o condenou pela prática do crime do art. 303, §1º c/c 302, §1º, inc. II do CTB c/c 70 do CP à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

O requerente afirma que houve
emendatio libelli
sem que fosse observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi condenado pela prática de crime não descrita na denúncia.

Pede a procedência do pedido para anular o processo.

O Custos legis opina pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Em consulta ao sistema PJe, verifique que a matéria já foi debatida e decidida, sendo a nulidade rejeitada quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação nº 0018021-38.2011.8.14.0401, pela 3ª Turma de Direito Penal no dia 28/08/2023, relatada pela Desa. Eva do Amaral Coelho. Portanto, a revisão criminal não pode ser conhecida porque não pode ser usada como recurso ordinário.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025